Tribunal: TJDFT
Processo: 0731722-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731722-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: HERMILY NUNES BONFIM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0012213-44.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta no sistema INFOJUD. Preparo recolhido nos IDs 29603359 e 29603360. Em exame de cognição sumária, deferi o pedido de tutela antecipada pretendido em ID 29666760 O douto juízo prestou informações de ID 29671536 Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID 30410191. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante não se manifestou conforme certidão de ID 31197909. É o relatório. DECIDO Trata-se de recurso interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema INFOJUD formulado pela agravante. Ao analisar o pedido de tutela de urgência recursal deferi o pleito da parte embargante. No entanto, entendo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Analisando os autos, o douto Juízo agravado proferiu decisão de ID 103166410 que foi objeto de recurso nos autos do Agravo de Instrumento no 0731721-25.2021.8.07.0000 encaminhado para este relator em 04/10/2021, na mesma data que o presente recurso, conforme certidão de ID 2961225. Pacífico o entendimento no sentido de que, sendo interpostos dois recursos em face da mesma decisão, o segundo não será conhecido. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO REPASSE DO ÔNUS FINANCEIRO AO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 593.849/MG. ART. 150, §7o, CRFB. NOVA INTERPRETAÇÃO. SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE CONSTANTE DA ADI 1.851/AL. SÚMULA 213/STJ. VIOLAÇÃO. NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIABILIDADE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA E DAS PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS. DETERMINAÇÃO LEGAL. ART. 13, LEI 12.016/09. 1. Opera-se a preclusão consumativa com a interposição de recurso de apelação pela parte interessada, não cabendo ampliação das razões recursais por meio de novo recurso pela mesma parte, sob pena de violação ao princípio da unirecorribilidade. (...) (Acórdão 1109484, 07119573820178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no PJe: 20/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIOS DA UNIRECORRIBILIDADE E DA COMPLEMENTARIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O sistema processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Ademais, o princípio da complementaridade veda o recorrente de complementar o recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa. Não conhecimento do segundo recurso interposto. 2. Em ação de execução fiscal, o devedor de dívida ativa (...) 4. Apelação conhecida e não provida. Segunda apelação não conhecida. (Acórdão 1334841, 07030019720218070016, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim já me manifestei: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRINCÍPIO UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDO APELO. NÃO CONHECIDO. SENTENÇA CITRA PETITA. INTEGRALIZADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. "PIRÂMIDE FINANCEIRA". RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO SEGUNDO RÉU. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O segundo réu interpôs duas apelações o que é vedado pelo ordenamento jurídico, considerando os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Segundo apelo não conhecido. (...) (Acórdão 1322568, 07145318020208070001, Relator: ROMULO DE ARAÚJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De acordo com o princípio da unirrecorribilidade não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena do segundo não ser conhecido pela ocorrência da preclusão. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) (destaquei) A preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. No caso em análise, entendo que ocorreu a preclusão consumativa. Isso porque, em atenção à certidão de ID 29631225, verifica-se a interposição de dois Agravos de Instrumento, pela mesma parte e contra a mesma decisão, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Portanto, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Oportunamente revogo a decisão de ID 29666760. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de dezembro de 2021 16:04:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador